Tribunal: TJMT
Processo: 1035961-44.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035961-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JURANDIR SCORPIONI - CPF: 237.563.499-34 (APELANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, ajuizada visando promover a retificação de cadastro imobiliário municipal. O autor alegou que a ausência de diligência
in loco
por oficial de justiça teria prejudicado a comprovação de fatos essenciais para o deslinde da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de diligência previamente deferida, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece não haver cerceamento de defesa quando a prova requerida é irrelevante ou meramente protelatória.

4. A diligência
in loco
requerida pelo apelante não se mostrou indispensável, pois a titularidade do imóvel encontra-se documentalmente comprovada por matrícula atualizada. A eventual ocupação por terceiros não desconstitui a propriedade formalmente registrada.

5. O IPTU, por sua natureza
propter rem
, pode ser exigido do proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, não sendo essencial ao deslinde da controvérsia a constatação de quem detém a posse física do bem.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 355, I, e 370, parágrafo único; CTN, artigo 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelações cíveis n. 0045338-66.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19.12.2018, publicado no DJe em 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.641.645/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.282.290/MG, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.8.2018, publicado no DJe em 24.8.2018; TJMT, apelação cível n. 1036113-41.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.4.2025, publicado no DJe em 03.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JURANDIR SCORPIONI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer de retificação de cadastro imobiliário n. 1035961-44.2021.8.11.0041 manejada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou o pedido, julgando improcedente o feito.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova de averiguação
in loco
por oficial de Justiça, já deferida nos autos.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 291080895, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado ao Id. 295189857,
apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JURANDIR SCORPIONI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer de retificação de cadastro imobiliário n. 1035961-44.2021.8.11.0041 manejada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), rejeitou o pedido, julgando improcedente o feito.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Inicialmente, importa frisar que o julgamento antecipado do mérito é prerrogativa do magistrado quando os elementos probatórios existentes nos autos forem suficientes para formar seu convencimento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a faculdade de indeferir diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a “
produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”. (TJMT, apelações cíveis n. 0045338-66.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19.12.2018, publicado no DJe em 19.12.2018).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes
” (STJ, AgInt no AREsp 1.641.645/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31.08.2020).

O Tribunal da Cidadania possui tese firmada a respeito da matéria, conforme se verifica do Tema Repetitivo n. 437: “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
”.

No caso
sub examine
, o Juízo de primeiro grau, com acerto, julgou antecipadamente a lide, valendo-se do robusto acervo probatório documental já acostado aos autos da presente ação de obrigação de fazer, especialmente da matrícula do imóvel sob o n.º 60.825, atualizada até janeiro de 2019, na qual figura o apelante como legítimo proprietário do bem.

Cumpre destacar que, embora o apelante tenha requerido a realização de diligência
in loco
por oficial de Justiça, com o intuito de apurar a identidade dos atuais ocupantes do imóvel, tal providência revela-se inócua. Isso porque a eventual constatação de posse por terceiros não possui o condão de infirmar a titularidade dominial regularmente registrada nos cadastros públicos municipais.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “[...]
a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.282.290/MG, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.8.2018, publicado no DJe em 24.8.2018).

Assim, ainda que existam contratos particulares de compra e venda, bem como eventual exercício de posse por terceiros, a propriedade do bem permanece em nome do apelante, até que se efetive o registro do título aquisitivo no ofício competente.

Ademais, no que tange ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, por se tratar de obrigação de natureza
propter rem
, cujo fato gerador recai sobre a coisa, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo pode ser tanto o proprietário quanto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, conferindo à Fazenda Pública a prerrogativa de exigir o crédito tributário de qualquer destes.

“[...]
3. O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade ocorre com o registro do título translativo no cartório competente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário formalmente registrado
, não podendo ser atribuída ao antigo proprietário se a alienação foi devidamente registrada antes do fato gerador.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1036113-41.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.4.2025, publicado no DJe em 03.4.2025).
[sem destaque no original].

Portanto, a produção probatória pretendida pelo apelante mostra-se irrelevante para infirmar a conclusão a que chegou o d. Juízo
a quo
, pois não lograria demonstrar a inexistência de sua condição de proprietário do imóvel.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025